Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020542-76.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), KENNEDY DOS SANTOS LIMA FERREIRA - CPF: 033.705.472-01 (RECORRIDO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da parte autora, por ausência de instauração de processo administrativo, determinando a baixa da anotação de penalidade no prontuário da condutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão para dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a cassação do documento de habilitação somente pode ocorrer mediante decisão fundamentada da autoridade competente em processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 263, §1o, do CTB e o art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018 igualmente exigem a instauração de processo administrativo específico para cancelamento da CNH já emitida.

5.

A ausência de instauração de processo administrativo prévio viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato de cassação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar, por ausência de instauração de processo administrativo, a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir, bem como determino ao DETRAN/MT que, no prazo de 15 (quinze dias) proceda a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário da parte
requerente e, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante alega que teve sua CNH definitiva cassada em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem que houvesse a instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa. Nas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

O Recorrente sustenta que não há necessidade de instauração de procedimento administrativo sob o argumento de que a ocorrência de infrações graves, ou gravíssimas, ou reincidência em multas médias, impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020542-76.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Kennedy dos Santos Lima Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se é necessária a instauração de processo administrativo para a cassação de CNH definitiva em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

Analisando os autos, é incontroverso que o Recorrido teve sua CNH definitiva cassada em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem que houvesse a instauração de processo administrativo prévio.

Em que pese à alegação do DETRAN-MT de que não é necessária a instauração de processo administrativo para o caso de permissionário penalizado, verifico que no caso em análise o autor já havia obtido sua CNH definitiva, não se trata mais de permissionária, mas de condutor com CNH definitiva.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, restando comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, a sua cassação deve ser precedido da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

"Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento."

Além disso, o art. 265 do CTB é claro ao dispor que:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

Da mesma forma, o art. 19 da Resolução CONTRAN no 723/2018 prevê:

"Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado, no que couber, as disposições dos Capítulos IV, V e VI desta Resolução."

Portanto, a cassação da CNH definitiva do autor sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de cassação da CNH definitiva do recorrido por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, determinando a baixa da anotação de penalidade no prontuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não consolidação da Permissão Para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3o do CTB, não exige novo processo administrativo, conforme previsto no art. 28, §2o da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

4. Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva e arquivado o processo de habilitação, torna-se necessária a instauração de novo processo administrativo para seu cancelamento, respeitando os princípios do devido processo legal e do contraditório.

5. No caso concreto, é incontroverso que a PPD do recorrido foi convertida em CNH definitiva em 28/03/2022, sendo que a infração ocorreu em 31/01/2023, ou seja, após a vigência do período de permissão.

6. A ausência de processo administrativo para legitimar o ato de cancelamento da CNH definitiva torna o ato nulo, devendo a habilitação ser revalidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. 2. O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior e posterior, à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148, §§2o, 3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 21 e Art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; Art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 10.2.2025; Turma Recursal, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025; Turma Recursal, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025.

(N.U 1007977-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ATO ADMINISTRATIVO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ana Flavia de Arruda, para declarar a nulidade do processo administrativo que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por ausência de contraditório e ampla defesa. A parte autora sustentou que nunca foi notificada do processo e só tomou conhecimento do cancelamento de sua CNH ao buscar informações junto à SEMOB. A sentença declarou nulo o processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH da parte autora poderia ser considerada válida mesmo diante da ausência de regular notificação no processo administrativo, com eventual afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LV, da CF/1988 assegura a todos os administrados o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em sede de processo administrativo.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige que a penalidade de cassação da habilitação seja precedida de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantias processuais.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação do procedimento administrativo foi enviada a endereço diverso daquele informado pela autora, impossibilitando sua ciência e sua participação no processo.

A notificação por edital, medida excepcional, não é válida quando não esgotados os meios ordinários de localização do interessado, especialmente quando há prova documental do endereço correto.

A Administração Pública possui poder de autotutela, mas este não pode se sobrepor aos direitos fundamentais do administrado, especialmente em medidas gravosas como a cassação da CNH.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como ocorre no presente caso.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à observância do devido processo legal, sem que isso implique indevida invasão do mérito administrativo.

A jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal local é firme no sentido de que a ausência de notificação válida para instauração de processo administrativo de cassação da CNH gera nulidade do ato.

Mantida a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo e afastou a penalidade aplicada, por vício insanável de forma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cassação da CNH exige prévio processo administrativo regular, com decisão fundamentada e efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação válida da parte interessada invalida o processo administrativo, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

A autotutela administrativa deve observar os limites constitucionais e legais, sendo nulo o ato praticado sem observância das garantias fundamentais.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que viole normas procedimentais essenciais, sem adentrar no mérito da conveniência ou oportunidade da decisão administrativa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 263 e 265; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

– TJMT, RN no 1034393-11.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025.

– TJMT, RN no 1036705-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.04.2021, DJE 12.04.2021.

(N.U 1010549-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do ato administrativo que cassou a CNH da autora e determinar seu restabelecimento.

No caso em análise, é incontroverso que o Recorrido teve sua CNH definitiva cassada em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem que houvesse a instauração de processo administrativo prévio.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 265, estabelece expressamente que:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

A norma é clara ao exigir a instauração de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurando ao infrator o amplo direito de defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025